Tribunal: TJMT
Processo: 1020860-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020860-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONSISTE COM MAJORAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PERCENTUAIS FIXADOS NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO FORMAL. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que majorou a cláusula penal de 15% para 40% sobre o valor inadimplido
.

2.
O embargante alega omissão, contradição e erro material, apontando falta de fundamentação para a majoração e divergência entre os percentuais da fundamentação (35%) e do dispositivo (40%)
.

3.
Aduz ainda omissão quanto à obrigação da parte contrária de pagar pelo produto entregue
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) se houve omissão ou contradição ao majorar a cláusula penal; (ii) se há erro material quanto no percentual aplicado; (iii) se cabia manifestação sobre o pagamento da obrigação parcialmente cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão ou contradição: a majoração da cláusula penal foi fundamentada no grau de inadimplemento (81,3%), à luz do art. 413 do Código Civil.

6. A divergência entre 35% e 40% é erro material, devendo prevalecer o percentual fixado no dispositivo (40%).

7. O pedido de pagamento pelo produto entregue não integra a ação originária e constitui inovação recursal.

8. Questões de compensação ou cobrança devem ser tratadas em ação própria, não em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre a fundamentação e o dispositivo, quanto ao percentual da cláusula penal, configura erro material, devendo prevalecer o valor consignado na parte dispositiva. 2. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem substituem ação própria para cobrança ou compensação de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível no 0003068-70.2017.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Suzeli Saffe de Araujo da Rold contra o acórdão de id. 303855357 que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos por Amaggi Exportação e Importação Ltda., acolheu-os em parte para retificar a fixação da cláusula penal, majorando-a de 15% para 40% sobre o valor da obrigação inadimplida.

A embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada. Sustenta que faltou fundamentação para a majoração da multa contratual, anteriormente reduzida a 15% e mantida em apelação. Aponta divergência interna no acórdão, que menciona 35% em alguns trechos, mas fixa 40% no dispositivo final, configurando erro material. Afirma, ainda, que o julgado não se manifestou sobre a obrigação da embargada de pagar pela parte do produto efetivamente entregue (id. 305858851).

Em contrarrazões, a Amaggi defende inexistência de vícios. Argumenta que a majoração da multa observou o art. 413 do Código Civil, diante do inadimplemento de 81,3%, e que a diferença entre 35% e 40% é mero erro material, prevalecendo o valor fixado no dispositivo. Sustenta que a cláusula penal compensatória prescinde de prova de prejuízo e que os embargos revelam simples inconformismo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão, por não ter sido considerada a fundamentação já apresentada na sentença e no acórdão original quanto à cláusula penal, que havia sido reduzida para 15%. Alega que a posterior elevação para 40% afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de desconsiderar o reconhecimento do adimplemento parcial da obrigação.

O acórdão embargado, ao acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos pela Amaggi, reconheceu que faltava fundamentação quanto para a fixação do percentual da cláusula penal em 15%, mesmo com a aplicação do art. 413 do Código Civil.

Para sanar essa deficiência, o colegiado, ao examinar o grau de inadimplemento, correspondente a aproximadamente 81,3% da obrigação, entendeu mais adequada a fixação da penalidade em 40%, com base no mesmo artigo, agora com fundamentação numérica clara e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, não há omissão nem contradição no acórdão, mas sim o exercício legítimo do juízo de proporcionalidade na revisão judicial da cláusula penal, com motivação mais completa e adequada.

Por outro lado, assiste parcial razão à embargante quanto à existência de erro material, uma vez que o voto condutor inicialmente menciona o percentual de 35%, mas ao final fixa a cláusula penal em 40%, sem esclarecer expressamente a razão da alteração.

Nesse caso, é importante destacar que a parte dispositiva do acórdão representa a manifestação final e vinculante da decisão judicial, devendo prevalecer sobre eventuais imprecisões redacionais na fundamentação, especialmente quando não comprometem a coerência lógica do julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA FUNDAMENTAÇÃO – CORREÇÃO - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Apesar de merecer correção e esclarecimento, o valor dos honorários advocatícios indicados na parte dispositiva da decisão deve prevalecer em caso de eventual discrepância com a fundamentação.

(N.U 0003068-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, para fins de precisão formal e segurança jurídica, esclarece-se que o percentual correto e definitivo da cláusula penal é de 40% sobre o valor da obrigação inadimplida, conforme expressamente consignado na parte dispositiva do acórdão, devendo ser desconsiderada a menção anterior a 35%, por se tratar de evidente erro material, ora sanado.

A embargante sustenta, de forma subsidiária, a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de determinação para que a embargada Amaggi efetuasse o pagamento referente à parte do milho efetivamente entregue (374.040 kg).

Contudo, a demanda originária é de natureza declaratória, razão pela qual a pretensão de pagamento direto configura inovação recursal, ao ampliar indevidamente o objeto da lide por meio de embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que eventual acerto de contas, compensação ou cobrança de valores deverá ser formulado em fase própria, especialmente na etapa de cumprimento de sentença, não cabendo sua apreciação no presente recurso, cuja função é restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, anoto que as matérias debatidas foram enfrentadas nos limites da controvérsia e da causa de pedir, restando, portanto, viabilizada a interposição de recurso às instâncias superiores, se for o caso.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar erro material e esclarecer que o percentual correto da cláusula penal é de 40% sobre o valor da obrigação inadimplida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025